Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Recurso inominado. Plano de saúde coletivo. Suspensão de cobertura. Inadimplência. Prazo contratual. Inobservância. Danos morais. Inocorrência. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que as rés restabeleçam e mantenham o plano de saúde do autor; b) declarar a nulidade da suspensão realizada em 17/03/2025, por inobservância do prazo contratual; c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.
2. Em suas razões recursais (ID 79251614), a parte recorrente alega que o aviso de suspensão do plano ocorreu de acordo com as normas contratuais e não houve nenhuma irregularidade. Diz que é válida a suspensão do contrato em razão de inadimplência. Expõe que a alegada suspensão do plano de assistência médica, ocorreu após o ajuizamento da ação, havendo inicialmente comunicado de suspensão em razão do inadimplemento da parte autora, a qual não nega o atraso no adimplemento da parcela. Argumenta que há histórico de inadimplência considerando outros 7 dias de atraso relativos à mensalidade de dezembro/2024 e que, somados os períodos, não há irregularidade na suspensão, visto que os períodos não necessariamente precisam ser consecutivos. Sustenta a ausência de ato ilícito apto a embasar condenação por danos morais. Subsidiariamente, aduz que devem ser consideradas as especificidades do caso em concreto e a extensão do dano, utilizando-se dos princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente redução do montante arbitrado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões do autor no ID 79251633 pela manutenção da sentença.
5. Sem contrarrazões da primeira ré.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se foi devida a suspensão da cobertura do plano de saúde contratado pelo autor em razão de inadimplência e, em caso negativo, se o serviço prestado causou danos morais ao requerente.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 23, da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 557, de 14 de dezembro de 2022, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
8. No caso dos autos, o contrato prevê suspensão da cobertura apenas nos casos de inadimplência superior a 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: “15.1 – Se a CONTRATANTE atrasar o pagamento da contraprestação por período superior a 15 (quinze) dias, suspender-se-á, para todos os BENEFICIÁRIOS, a prestação de serviços e demais benefícios contratuais” (ID 79251563, pág. 49).
9. Entretanto, no caso dos autos, é incontroverso que a inadimplência do autor no momento da suspensão era de apenas 7 (sete) dias, o que demonstra, de forma inequívoca, que a suspensão operada pelas rés foi indevida.
10. O recorrente aponta a possibilidade de soma de períodos de inadimplência durante os últimos 12 (doze) meses para suspensão dos serviços contratados. Ocorre que a referida cláusula contratual somente permite o cancelamento unilateral do plano (e não a suspensão) em caso de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias nos últimos 12 (doze) meses (ID 79251563, pág. 50), o que não restou comprovado nos autos.
11. De outro lado, observa-se que não restaram demonstrados os danos morais. Isso porque a mera inadimplência contratual não atrai, por si, o dever de reparação de danos imateriais. No caso dos autos, o autor não comprovou que teve atendimento médico recusado ou que estava acometido por qualquer patologia e necessitava de atendimento com urgência/emergência. Assim, diante da ausência de qualquer situação que tenha causado considerável angústia ou aflição ao recorrido, a reforma da sentença quanto ao ponto é medida que se impõe.
12. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) 2. O mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais; é certo que o STJ possui entendimento assente de que “a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1344058/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/05/2019), todavia, o Recorrente não comprovou que houve recusa a atendimento médico ou que estava acometido por qualquer patologia e necessitava de atendimento com urgência/emergência; tão somente comprovou que houve o cancelamento do plano de saúde por inadimplência – que, de fato, existia – sem prévia notificação. (...)” (Acórdão 1885955, 0701798-19.2024.8.07.0009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024).
13. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença recorrida tão somente para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 557, de 14 de dezembro de 2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885955, 0701798-19.2024.8.07.0009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.